Tribunal: STF
Processo: Rcl 45140
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação em que se articula o descumprimento da Súmula Vinculante 56 do STF.
    Alega-se que, em 17.11.2020, o Juízo Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 1ª Raj da Comarca de São Paulo deferiu a progressão do reclamante para o regime semiaberto, mas até essa data não teria sido transferido para a unidade adequada. Na sequência, requereu a concessão de prisão domiciliar, com fulcro no verbete sumular, mas não houve o julgamento do pedido.
    Busca-se, em suma, a concessão a imediata remoção do apenado para prisão domiciliar, com a urgente expedição de alvará de soltura.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O reclamante não acostou aos autos a decisão que supostamente deferiu a progressão de regime, documento indispensável para a análise da suposta afronta ao enunciado vinculante. 
    Consoante reiterada jurisprudência desse STF, a ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte. (Rcl-AgR 14.542, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.8.2014) 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 10 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente